Tribunal: CARF
Processo: 10920.720216/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado, a declaração prévia do débito também se sujeita à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Ausentes pagamento e declaração dos débitos cujo fato gerador distam mais de 5 (cinco) anos da data do lançamento, aplica-se a regra decadencial do art. 173 do CTN.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO. Presentes, no auto de infração, os requisitos estabelecidos em lei, indefere-se a argüição de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a indicação, na escrituração, de saldo credor de caixa.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720216/2016-32
ACÓRDÃO
1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVOLUTION COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude
ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como
termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado, a declaração prévia do
débito também se sujeita à homologação, em 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador. Ausentes pagamento e declaração dos débitos
cujo fato gerador distam mais de 5 (cinco) anos da data do lançamento,
aplica-se a regra decadencial do art. 173 do CTN.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO. Presentes, no auto de infração,
os requisitos estabelecidos em lei, indefere-se a argüição de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. Caracteriza-se como
omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a indicação, na escrituração, de saldo credor
de caixa.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula
CARF no 2)
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
2
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Por se tratar de exigências reflexas
realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada
quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL, à
Cofins e à Contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
arguições de decadência e de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, e, por fundamentos distintos,
o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

RELATÓRIO
EVOLUTION COMERCIAL EXPORTADORA LTDA (Contribuinte), já qualificada nos
autos, recorre de decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta
contra lançamento formalizado em 11/02/2016, exigindo crédito tributário no valor total de R$
738.334,37.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Em razão de procedimento fiscal instaurado em face do contribuinte EVOLUTION
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA, para fins de verificação do cumprimento das
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
3
obrigações tributárias relativas a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, referentes ao ano-calendário de 2011, a Fiscalização lavrou diversos autos
de infração, para fins de (1) exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e contribuição para o
PIS, cujo crédito tributário é controlado no
presente processo no
10920.720216/2016-32; (2) exigência de Cofins e contribuição para o PIS, cujo
crédito tributário é controlado no processo no 10920.720217/2016-87; e (3)
exigência de IOF, cujo crédito tributário é controlado no processo no
10920.720218/2016-21.
Procedeu a autoridade fiscal à imposição de multas de ofício de 75% e de 225%,
conforme o caso.
No presente processo no 10920.720216/2016-32 a multa de ofício aplicada foi de
75%.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação de Infração de fls. 11/25, parte integrante dos
mencionados autos de infração, e de idêntico teor em todos os respectivos
processos, extraem-se as seguintes informações, no que interessa a este
processo.
Informa o agente fiscal que, analisando a escrituração contábil do sujeito passivo
(Escrituração Contábil Digital ECD) transmitida no SPED em 28/02/2012, verificou
que em diversos períodos do ano-calendário de 2011 a conta caixa (5 – Caixa)
apresentou saldos credores.
Aduz que, intimada, a contribuinte não apresentou justificativa plausível para a
ocorrência dos referidos saldos credores de caixa.
Nesse contexto, concluiu a autoridade fiscal que restou demonstrada a ocorrência
de omissão de receitas, com fundamento no art. 281 do RIR/99, razão pela qual
constituiu o crédito tributário para a exigência do IRPJ, bem assim, por
decorrência, da CSLL, Cofins e contribuição para o PIS.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do auto de infração em 11/02/2016, e irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 4.208/4.221, em 14/03/2016, de idêntico teor
para todos os aludidos processos, por meio da qual oferece, em apertada síntese,
as seguintes razões de defesa, no que diz respeito ao presente processo.
Em sede de prejudicial de mérito, alega que o lançamento estaria fulminado pela
decadência, em face das disposições do art. 173 do CTN.
Aduz que a Fiscalização, para a constituição do crédito tributário, teria ignorado
os esclarecimentos por ela prestados, bem assim a farta documentação
apresentada durante os trabalhos de auditoria.
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
4
Salienta que “(...) a contabilidade, responsável pela escritura da empresa, utiliza a
conta caixa para o lançamento durante o mês, e que os saldos credores não são
aqueles apresentados no auto de infração (...)”.
Em seguida, ainda em preliminar, sustenta a nulidade do lançamento, pois “(...) os
dispositivos legais constantes da Legislação Federal, invocados pelo agente fiscal,
não discriminam e não se coadunam com o suporte fático concreto, de onde
resulta a inocorrência de fato imputável à recorrente (...).
Para a impugnante, “(...) nem mesmo a apresentação dos fatos no Auto de
Infração, supera a questão da nulidade, pois o autuante deve relatar com precisão
a totalidade dos fatos ocorridos, apontado a ocorrência do fato gerador do
imposto bem como identificando qual o ilícito tributário sob o qual ensejou a
aplicação da respectiva multa. (...)”
Conclui que houve desobediência ao princípio da legalidade tributária (art. 5o, II,
da CF/88) e que teria restado caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A seguir tece comentários sobre o princípio da verdade material e sobre o ônus da
prova.
Sustenta que o auto de infração teria sido lavrado a partir de irreais suposições,
presunções e algumas supostas evidências, e que a conclusão fiscal estaria
baseada em dados equivocados e imprecisos.
Aduz que não há como justificar a manutenção da autuação da maneira proposta,
pois, a obrigação de comprovar as alegações sempre será do Fisco, sob pena de
invalidar todo o procedimento administrativo fiscal.
A seguir, traz ensinamentos doutrinários com vistas a sustentar que, no presente
caso, teria ocorrido abuso de poder por parte da administração tributária.
Prosseguindo, assevera a impugnante que, tendo agido dentro dos ditames legais,
deve ser afastada qualquer possibilidade de sanção, razão pela qual seria
descabida a exigência de multa e juros no presente caso.
Alega que a imposição de multa sobre os valores discutidos tem a forma de
verdadeiro confisco e contraria o dispositivo constitucional que veda a utilização
do tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, CF/88).
Segundo a impugnante, além de não respeitar o pressuposto constitucional,
quanto à capacidade contributiva, pela acumulação de penalidades, o lançamento
teria vulnerado a limitação prevista pelo legislador constituinte, utilizando o
tributo com verdadeiro efeito de confisco.
Conclui a suplicante que, no caso em tela, a administração tributária pretende,
sem qualquer causa jurídica justificada, receber valores da autuada, com o nítido
escopo de obter vantagem indevida, caracterizando, assim, o enriquecimento
ilícito.
É o relatório.
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
5
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de
pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no
lançamento por homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN, e, nesta
hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173 do
mesmo Código.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a indicação, na escrituração, de saldo
credor de caixa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Presentes, no auto de infração, os requisitos estabelecidos em lei, indefere-se a
argüição de nulidade.
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. COMPETÊNCIA.
A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais
vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/07/2018 (e-fl. 4270), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 16/08/2018 (e-fls. 4271/4289), no
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
6
qual reprisa os argumentos apresentados na impugnação, adicionando capítulo acerca de erro na
apuração da base de cálculo, no qual invoca o art. 142 do CTN, discorre sobre a natureza do
lançamento, e defende que se ele contiver erros, seja de fato ou de direito, não pode produzir
efeitos, dado o princípio da imutabilidade do lançamento tributário, reconhecido em decisões do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cogitando de revisão do lançamento
apenas mediante edição de novo lançamento, e ainda nas restritas hipóteses previstas no art. 149
do Código Tributário Nacional. E adiciona:
Qualquer outra hipótese que denote vícios no lançamento, tais como a
inocorrência do fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do tributo,
irá requerer a decretação de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal acertada
implicará necessariamente, na realização de um novo lançamento.
O que fez a douta Fiscalização no caso presente? Utilizou como receita a diferença
entre o valor de face do título e o resultado final, sem deduções das despesas
como pagamentos adiantados, como pagamento de despachos, fretes e
antecipações de valores, todos devidamente discriminados no borderô,
relativamente ao período objeto de lançamento como base de cálculo (lucro
tributável) do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS e do IOF!
O erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL, bem como do IOF,
que torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento
com vício insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
Cita acórdão da DRJ/SP1 que afasta lançamento pelo lucro real quando o sujeito
passivo deixa de apresentar todos os documentos comprobatórios de despesas e custos, bem
como outra decisão que reconhece a nulidade do lançamento quando detectado erro na apuração
da base de cálculo do tributo cobrado, no caso porque não observou o correto período de
apuração, transformando de mensal/trimestral para anual o período de apuração. Conclui, assim,
que erro na apuração da base de cálculo do tributo implica em nulidade do lançamento realizado.
Pede, assim, o acolhimento das preliminares e o cancelamento do lançamento, ou o
reconhecimento de sua improcedência, inclusive com a exclusão das penalidades, ou ao menos
sua redução por ausência de dolo, bem como a produção de todo o tipo de prova em direito
admitido, especialmente a documental juntada em qualquer fase do processo.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
7
Trata-se, aqui, de exigência de tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento em
razão da presunção de omissão de receitas a partir da constatação de saldo credor de caixa na
escrituração da Contribuinte nas datas de 05/01/2011 e 08/02/2011. O lançamento de IRPJ
resultou da reversão de prejuízo fiscal no 1o trimestre/2011 e o lançamento de CSLL da falta de
declaração e recolhimento sobre o valor tributável apurado no mesmo período. A Contribuição ao
PIS e a Cofins foram determinadas na incidência não-cumulativa, nos meses de janeiro e
fevereiro/2011. A ciência do lançamento ocorreu em 11/02/2016.
A autoridade julgadora de 1a instância rejeitou a arguição de decadência porque:
Conforme relatado, em sede de prejudicial de mérito, alegou a impugnante que o
lançamento estaria fulminado pela decadência.
Carece de fundamento a alegação da contribuinte. Vejamos.
Inicialmente, releva destacar a dicção dos dispositivos do CTN (arts. 150, §4o e
173, I) que tratam do tema da contagem do prazo decadencial:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador (negritei); expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação.” .........................................................................................
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (negritei)
(...)”
Sobre o tema, estabelece o Parecer PGFN/CAT no. 1.617, de 2008 que, tendo
havido pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, o prazo decadencial para
constituição de crédito tributário da Fazenda Nacional é de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador, segundo a regra expressa do art. 150, § 4o, do CTN.
A contrario sensu, na ausência de pagamento antecipado, deve ser seguido o
mandamento do art. 173, inciso I, do mesmo CTN
Registre-se que o entendimento acerca da matéria foi pacificado com o advento
do citado Parecer, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, por despacho de
18/08/2008, o qual vincula os órgãos da administração tributária federal.
I.1 Dos lançamentos da Cofins e da contribuição para o PIS
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
8
É sob essa ótica (existência ou não de pagamentos) que examinaremos,
primeiramente, se ocorreu a decadência em relação às exigências da Cofins e da
contribuição para o PIS.
No caso em tela, é incontroverso que, excetuado o mês de dezembro de 2011,
não houve quaisquer pagamentos, por parte da contribuinte, a título de Cofins ou
de contribuição para o PIS (os períodos objeto de lançamento foram de janeiro a
dezembro de 2011).
Veja-se a seguinte constatação fiscal:
“(...) Por sua vez, em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
foram confessados débitos apenas no mês de dezembro de 2011, sendo R$ 5.378,66
de Cofins e R$ 1.167,73 de PIS/Pasep. (...)”
Ora, no caso sob exame, em conformidade com o art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo qüinqüenal, em relação ao fato gerador mais antigo
(31/01/2011), para ambos os tributos, se deu em 01/01/2012, o que levou o
termo final do prazo qüinqüenal para 31/12/2016.
Assim, aplicando-se a citada regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN, não há
decadência, uma vez que o auto de infração foi notificado à contribuinte em
11/02/2016.
Rejeita-se, pois, a decadência argüida.
I.2. Dos lançamentos do IRPJ e da CSLL
Em relação às exigências de IRPJ e de CSLL, o fato gerador (trimestral) ocorreu em
31/03/2011 para ambos os tributos.
Assim, qualquer que seja a regra de contagem do prazo (arts. 150, §4o ou 173, I,
do CTN), não há decadência, uma vez que o auto de infração foi notificado à
contribuinte em 11/02/2016.
Rejeita-se, pois, a decadência argüida.
Compreendendo que a apreciação da matéria de forma ampla pela autoridade
julgadora de 1a instância permite que esta instância de julgamento opere no mesmo âmbito,
importa observar que, aqui, a matéria já tinha seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
9
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O RICARF atual, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, consigna no mesmo
sentido que:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
E, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, do CTN, o
Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de
Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC,
publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
10
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5
(cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida ementa,
não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
11
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula
no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste
entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm
em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do
CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo
do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver
decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração,
como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a
regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do
CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da
inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora
recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à
obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
12
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida
sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que
se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição
sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos
arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de
Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei
no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária
formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do
CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas
com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos
de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída com
a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se, ainda, que se a
decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese
de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
13
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo,
a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito tributário
devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, apesar de a Contribuinte arguir decadência apenas com base no
disposto no art. 173 do CTN, a autoridade julgadora de 1a instância referiu também a regra de
contagem mais estreita constante no art. 150, §4o do CTN e esclareceu que ela apenas
aproveitaria à Contribuinte em relação à Contribuição ao PIS e a Cofins lançados no período de
apuração de janeiro/2011, dada a ciência do lançamento em 11/02/2016. Todavia, como bem
demonstrado na decisão recorrida, não só não houve recolhimento, como também não houve
declaração de débito em DCTF para o mês de janeiro/2011.
Assim sendo, e considerando que os demais fatos geradores autuados ocorreram
depois de 11/02/2011, cabe aqui reiterar a REJEIÇÃO da arguição de decadência.
No mais, a Contribuinte praticamente reproduz os argumentos de defesa deduzidos
em impugnação e validamente refutados na decisão de 1a instância, nos seguintes termos:
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
14
Ainda em preliminar, sustentou a impugnante a nulidade do lançamento, sob o
argumento de que os dispositivos legais apontados pelo agente fiscal como
infringidos, não se coadunam com o suporte fático.
Não assiste razão à suplicante.
Com efeito, o autor do procedimento apontou, de forma cristalina, a disposição
legal que define que a indicação, na escrituração, de saldo credor de caixa
configura omissão no registro de receita.
Veja-se a manifestação fiscal constante do Termo de Verificação de Infração à fl.
32, parte integrante do auto de infração:
“(...) Sendo assim, ante a verificação de saldo credor de caixa, sem que houvesse
motivo justificável para tanto, restou caracterizada a prática da infração
denominada de omissão de receitas, prevista no art. 281, inciso I, do Decreto no
3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Eis a redação do dispositivo:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no
9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.
Da redação da norma depreende-se que constatada a ocorrência de saldo credor de
caixa presume-se que houve omissão de receitas, ressalvada a prova da sua
improcedência. No presente caso, verificou-se que constam saldos credores de caixa
na contabilidade do sujeito passivo e este não trouxe elementos suficientes a
demonstrar sua improcedência.
Dessa forma, o crédito tributário oriundo da omissão de receitas foi constituído no
presente procedimento de ofício.(...)”
Ora, à evidência, o auto de infração foi lavrado com estrita observância ao
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (negritei)V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
15
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade argüida, não havendo, assim, que se
falar em qualquer ofensa ao princípio da legalidade tributária, e muito menos que
tenha havido cerceamento de defesa.
III. DOS OUTROS VÍCIOS NO LANÇAMENTO (lançamento por presunção, ofensa ao
princípio da verdade material, inversão do ônus da prova, abuso de poder)
Examino neste único tópico os vícios supra apontados, em razão da clara
interligação entre eles.
Ora, é sabido que é ônus do agente fiscal e do contribuinte consubstanciar com
provas as alegações apresentadas.
Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente coletar
uma massa infinda de documentos não hierarquizados, não devidamente
articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados.
Em regra, o agente fiscal deve apresentar provas e refutar as provas apresentadas
pelo contribuinte.
Seja qual for o método de auditoria utilizado, as conclusões, quando levadas ao
processo, devem estar juridicamente traduzidas. Métodos de investigação são
soluções sistêmicas destinadas à averiguação dos fatos; entretanto, depois da
conclusão das investigações, tudo tem de ser traduzido de forma juridicamente
clara e objetiva.
Feitas essas breves considerações, extraídas de trabalho de Gilson Wessler
Michels, sobre o ônus da prova no processo administrativo, constata-se que, no
caso dos autos, o contribuinte não se incumbiu de provar o que lhe cabia.
Enquanto o agente fiscal provou a existência de saldos credores na conta Caixa da
empresa, a contribuinte deixou de apresentar justificativa plausível para tal fato, e
muito menos demonstrou a existência de possível erro na no registro de
operações envolvendo a referida conta.
O caso retrata presunção legal de omissão de receitas.
É cediço que, na presunção, toma-se como sendo a verdade de todos os casos o
que é a verdade da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma lei de
freqüência ou de resultados conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do
desfecho.
Em matéria tributária, as presunções são amplamente utilizadas, tanto as legais
quanto as simples.
As presunções legais, é sabido, são classificadas em absolutas e relativas.
As absolutas são as que não admitem prova em contrário; o fato descrito na lei é
tido como verdade definitiva e absoluta, dispensando a produção de prova da sua
realização.
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
16
Já as relativas admitem que seja produzida prova em contrário. São exemplos que
caracterizam-se como hipóteses de omissão de receitas presumida: os
suprimentos de caixa não comprovados, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem dos recursos, a constatação escritural da existência de
passivo fictício, entre outros.
No caso dos autos, a Fiscalização se utilizou de presunção legal relativa prevista
no art. 281, inciso I, do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99):
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;(...)”
O procedimento fiscal, portanto, está ancorado na lei, razão pela qual não há que
se cogitar de qualquer alegação no sentido de que a conclusão fiscal decorreria de
simples presunção.
A jurisprudência administrativa é farta no sentido de convalidar procedimentos
como o dos autos:
PRESUNÇÕES LEGAIS - A constatação no mundo factual de infrações capituladas
como presunções legais juris tantum, tem o condão de transferir o dever ou ônus
probante da autoridade fiscal para o sujeito passivo da relação
jurídico-tributária, devendo esse, para elidir a respectiva imputação, produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração. (ACÓRDÃO 103-20.949
em 19.06.2002. Publicado no DOU em: 30.12.2002)
PRESUNÇÕES LEGAIS - Nas presunções legais, o fisco não precisa provar a omissão
de receitas, mas é imprescindível que a ocorrência do fato indiciário (passivo
fictício) esteja provado de forma a não permitir incertezas. (ACÓRDÃO 107-06560
em 19.03.2002. Publicado no DOU em: 21.06.2002)
Demonstrado que o lançamento não está lastreado em meras presunções, e que
o caso não retrata situação de indevida inversão do ônus da prova, resta claro que
não houve qualquer violação do princípio da verdade material no presente
processo administrativo, pois, à evidência, o agente fiscal envidou todos os
esforços para coletar os elementos necessários para aparelhar o lançamento.
Nesse cenário, é de se rejeitar também a alegação de suposto abuso de poder por
parte por parte do agente do Fisco, na medida em que a presunção de
legitimidade do ato administrativo opera no sentido da atribuição de validade ao
auto de infração, uma vez que o mesmo, como dito, não restou concreta e
eficazmente invalidado pelo contribuinte.
Rejeitam-se, pois, as alegações da impugnante nesse tópico.
IV. DO MÉRITO
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
17
Em sua peça de defesa, não se insurgiu a autuada quanto à apuração dos tributos,
em si, a saber: responsabilidade, matéria tributável, bases de cálculo, alíquotas.
Com muito esforço, pode-se inferir que a irresignação da contribuinte, quanto ao
mérito da exigência, está centrada na seguinte passagem de sua impugnação (fl.
3.861):
“(...) Salienta, desde já, que a Impugnante, desde sempre, informou que a
contabilidade, responsável pela escritura da empresa, utiliza a conta caixa para o
lançamento durante o mês, e que os saldos credores não são aqueles apresentados
no auto de infração e sim os abaixo relacionados: (...)”
Ora, tal alegação já fora apresentada pela fiscalizada durante a fase de auditoria e
sobre ela a autoridade fiscal já se manifestara expressamente no mencionado
Termo de Verificação de Infração (fl. 16).
Veja-se:
“(...) Ocorre que os valores trazidos aparentemente representam o saldo final da
conta caixa nos respectivos meses. Diz-se ser aparente porque os valores dos saldos
trazidos na resposta são os mesmos daqueles constantes da conta caixa obtidos da
escrituração ECD transmitida ao Sped nos meses de janeiro a abril de 2011. Nos
outros períodos, não há coincidência de saldos.
Contudo, cabe esclarecer que os saldos após o encerramento mensal da conta caixa
são devedores e não credores, ao contrário do que argumentou o sujeito passivo.
Mesmo assim, no curso dos meses descritos na Tabela 1 houve a ocorrência de
saldos credores, não obstante o saldo final ter sido devedor. (...)”
Carece, portanto, de fundamento a alegação da impugnante de que sua
escrituração não apresenta saldos credores na conta caixa.
Por outro lado, muito embora não questionado pela suplicante, é de se destacar
que o agente fiscal apurou corretamente a matéria tributável, na medida em que
considerou como montante tributável apenas o maior saldo credor identificado
no período, consistente no somatório do primeiro saldo credor apurado em
05/01/2011 com a parcela agregada ao saldo credor apurado em 08/02/2011.
O feito fiscal encontra-se, portanto, em conformidade com a lei e a jurisprudência
administrativa, cabendo, nesse sentido, apontar os seguintes acórdãos do antigo
1o Conselho de Contribuintes, atualmente CARF:
IRPJ - SALDO CREDOR DE CAIXA - A ocorrência de saldo credor de caixa é uma
anomalia contábil que faz prova, por si só, de saídas de dinheiro da empresa não
suportadas pelos recursos existentes na conta Caixa. Eventualmente, tal anomalia
pode ser explicada pelo registro, em datas diferentes dos efetivos ingressos de
recursos na empresa, mas isso depende de prova de que tais recursos, escriturados
posteriormente, estavam verdadeiramente em poder da empresa no período em
que ocorreram os saldos negativos de caixa. (Acórdão no 107-06.508, de
22/01/2002)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR
DE CAIXA – Provada a apropriação incorreta na contabilidade de pagamentos
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
18
realizados em momento diverso daquele escriturado cabe a recomposição da conta
caixa, que será realizada através de critério técnico, observados os princípios
contábeis geralmente aceitos, considerando todos os assentamentos, nas datas dos
fatos. Demonstrada a existência de saldo credor da conta Caixa em diversos
momentos do período-base, pode-se computar o maior saldo credor do período
como valor da receita omitida para fins de determinação do lucro real. (Acórdão no
108-07.628, de 04/12/2003)
De se rejeitar, portanto, as alegações de mérito da impugnante.
V. DA MULTA CONFISCATÓRIA. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
Consoante relatado, limitou-se suplicante, nesse tópico, a sustentar o caráter
confiscatório da multa de ofício, o que ofenderia o princípio da capacidade
contributiva e conduziria ao enriquecimento ilícito do Estado.
Não merecem ser acolhidas tais alegações.
Com efeito, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de
sua competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais
vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Está fora de seu alcance, portanto, o debate sobre aspectos da
constitucionalidade ou da legalidade da legislação, uma vez que o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e,
no sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal
Federal (art. 102, I, “a”, III da CF de 1988).
Ou seja, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos
emanados da própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de
declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja
vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário, e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de
validade, presunção esta que é vinculante para a administração pública.
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o
lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) editou súmula, dispondo:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item. (destaques do original)
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
19
Por concordar com os fundamentos assim claramente expostos pela autoridade
julgadora de 1a instância, são eles aqui adotados para refutar a defesa aqui reproduzida sem
qualquer confrontação específica a tais argumentos.
Resta, apenas, adicionar que o acréscimo trazido em recurso voluntário acerca de
erro na apuração da base de cálculo apenas expõe as consequências desta circunstância, sem
qualquer demonstração de que ela tenha ocorrido nestes autos. A única menção feita à apuração
da base de cálculo autuada, contida neste capítulo do recurso voluntário, traz aspectos que não
dizem respeito à presente exigência:
O que fez a douta Fiscalização no caso presente? Utilizou como receita a diferença
entre o valor de face do título e o resultado final, sem deduções das despesas
como pagamentos adiantados, como pagamento de despachos, fretes e
antecipações de valores, todos devidamente discriminados no borderô,
relativamente ao período objeto de lançamento como base de cálculo (lucro
tributável) do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS e do IOF!
O erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL, bem como do IOF,
que torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento
com vício insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
A jurisprudência mencionada, por sua vez, trata do necessário arbitramento dos
lucros em face da falta de apresentação de todos os documentos comprobatórios de despesas e
custos, bem como da nulidade de lançamento quando detectado erro na apuração da base de
cálculo do tributo cobrado.
Aqui, porém, como bem exposto na decisão de 1a instância, os indícios da
presunção legal de omissão de receitas foram demonstrados a partir dos saldos credores de caixa
presentes em dias do momento de janeiro e fevereiro/2011, e a Contribuinte apenas se contrapôs
a esta constatação alegando que em outros momentos o saldo de caixa seria devedor.
Assim, ausente qualquer evidência de erro na apuração fiscal, e estando os demais
argumentos de defesa validamente refutados na decisão de 1a instância, cabe aqui reiterar a
REJEIÇÃO da arguição de nulidade do lançamento, bem como o IMPROVIMENTO do recurso
voluntário.
Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR as
arguições de decadência e de nulidade do lançamento, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
20
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
Acompanho a Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa pelas conclusões, negando
provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte. Faço, contudo, o presente registro
quanto à fundamentação adotada no tocante à matéria da decadência.
A Recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, invocou
exclusivamente o art. 173, I do CTN como fundamento para a arguição de decadência. Não fez
qualquer referência ao art. 150, §4o do CTN, nem demonstrou ter exercido conduta passível de
homologação, seja por meio de pagamento antecipado, declaração em DCTF, informação em DIPJ
ou escrituração (SPED).
De acordo com a Súmula STJ no 555, “Quando não houver declaração do débito, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente
na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (STJ, 1a Seção, aprovada
em 09.12.2015, DJe 15.12.2015, original sem grifo).
Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido pela
Corte Cidadã ao julgar REsp no 973733/SC, representativo da controvérsia e que deu origem à
referida Súmula no 555:
(...)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
(original sem grifo)
Anote-se que a menção à “declaração do débito” se refere à obrigação acessória
por meio da qual o contribuinte informa à autoridade administrativa a atividade por ele exercida -
que pode ou não ter por efeito a constituição do crédito tributário -, nos termos do artigo 150
caput c/c §4o do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
21
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(original sem grifo)
Em outras palavras, o que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte,
desde que tenha sido informada ao fisco, e não o pagamento. Ou seja, a aplicação do art. 150, §4o
do CTN pressupõe que o contribuinte demonstre ter praticado a atividade a que o dispositivo se
refere, isto é, conduta que a autoridade administrativa deveria homologar.
Portanto, existindo declaração do débito, seja em DCTF, DIPJ ou na própria
escrituração transmitida ao fisco (SPED) e à mingua de qualquer contextualização apta a
caracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicada a regra decadencial
estatuída no § 4o do artigo 150 do CTN. Contudo, essa demonstração de que a atividade foi levada
ao conhecimento do fisco constitui ônus de quem pretende se beneficiar da regra decadencial
mais curta, contada a partir da ocorrência do fato gerador.
Já o art. 173, I do CTN opera como regra geral de decadência, cuja aplicação
independe de qualquer conduta prévia do sujeito passivo. Basta identificar o exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado e contar cinco anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte. Quando o contribuinte invoca apenas essa regra, está delimitando a controvérsia nos
termos que lhe são próprios, sem trazer ao debate os pressupostos fáticos que seriam
necessários para o enquadramento na regra especial do art. 150, §4o.
Entendo, portanto, que não cabe ao julgador avançar de ofício para examinar o
cabimento do art. 150, §4o, do CTN quando o próprio contribuinte não o invocou e não produziu
prova de que exerceu a atividade a que se refere o dispositivo. O julgador não deve suprir a
iniciativa argumentativa e probatória que cabia exclusivamente à parte.
Reconheço que a decadência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
como exemplifica a seguinte ementa
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS A EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA SUMULA 7/STJ.
1.A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais
como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
2.(...)
3.Agravo Regimental não provido.
(STJ, 2a Turma, AgRg, nos EDcl no AREsp 495040/RJ, Ministro Relator HERMAN BENJAMIN,
j. 16.09.2014, DJe 10.10.2014)
Todavia, há que se distinguir entre a verificação da ocorrência da decadência e o
enquadramento na regra decadencial específica do art. 150, §4o do CTN. A primeira é dever do
julgador, que deve examinar se o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal,
independentemente de provocação. O segundo, porém, depende da demonstração de
pressupostos fáticos, a saber, a existência de conduta do sujeito passivo passível de homologação,
cuja prova constitui ônus do interessado. Quando o contribuinte opta por invocar exclusivamente
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.380 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720216/2016-32
22
o art. 173, I do CTN, sem alegar nem demonstrar ter praticado atividade homologável, não há
como o julgador, de ofício, construir essa ponte fático-jurídica em benefício da parte. O
conhecimento de ofício da decadência não exime o contribuinte do ônus de demonstrar os
pressupostos da regra que lhe seria mais favorável.
Assim, a análise da decadência neste caso deve se limitar ao art. 173, I do CTN, que
foi o dispositivo efetivamente invocado pela Recorrente. E, por essa regra, não há decadência para
nenhum dos tributos e períodos lançados, uma vez que o auto de infração foi notificado em
11.02.2016, dentro do prazo quinquenal contado do primeiro dia do exercício seguinte ao dos
fatos geradores ocorridos em 2011.
Pelas mesmas razões expostas no voto condutor, acompanho a Relatora na rejeição
das demais preliminares e no improvimento do Recurso Voluntário quanto ao mérito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4326
DF CARF MF
Original